Tribunal: TJSP
Processo: 2153580-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Embargos à arrematação. Avaliação do imóvel. Questão preclusa. Executada que, após a homologação da avaliação, teve diversas oportunidades para impugnar o valor, mas quedou-se inerte em todas. Inexistência de nulidade no edital. Preço vil. Lance mínimo estipulado em 60% do valor da avaliação. Edital claro e expresso quanto ao preço vil estipulado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Embargos à arrematação. Avaliação do imóvel. Questão preclusa. Executada que, após a homologação da avaliação, teve diversas oportunidades para impugnar o valor, mas quedou-se inerte em todas. Inexistência de nulidade no edital. Preço vil. Lance mínimo estipulado em 60% do valor da avaliação. Edital claro e expresso quanto ao preço vil estipulado pelo Juízo, nos termos do artigo 891, § único, do CPC. Lance vencedor que observou esse valor. Nulidade afastada. Litigância de má-fé. Condenação afastada. Ausência de demonstração de prática de conduta dolosa ou temerária por parte da executada. Recurso parcialmente provido.